Tribunal: TJMT
Processo: 1024503-59.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024503-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), DANIELLA SOUSA CRUZ - CPF: 060.582.023-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. SUFICIÊNCIA DE FATURAS E EXTRATOS PARA COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL. PAGAMENTOS PARCIAIS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em faturas de cartão de crédito, ao argumento de ausência de contrato assinado, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se as faturas e extratos do cartão de crédito, desacompanhados do contrato físico, são aptos a comprovar a relação contratual e o débito exigido, considerando, ainda, os pagamentos parciais realizados pela ré.

III. Razões de decidir

3. As faturas mensais, acompanhadas de demonstrativo de débitos e comprovantes de pagamentos parciais, evidenciam a utilização do cartão e o reconhecimento da dívida, sendo suficientes para demonstrar a relação jurídica e o inadimplemento.

4. A jurisprudência majoritária entende ser desnecessária a apresentação de contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando a documentação que comprove a utilização do serviço e a evolução do débito.

5. Inexistindo prova de encargos abusivos ou de irregularidade na composição da dívida, deve ser reconhecida a legitimidade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido inicial julgado procedente para condenar a apelada ao pagamento do débito indicado.

Tese de julgamento: “1. As faturas detalhadas e extratos de consumo, acompanhados de comprovantes de pagamentos parciais, constituem prova suficiente da relação contratual e da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito. 2. É desnecessária a juntada do contrato físico quando presentes documentos que evidenciem a contratação e o inadimplemento.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança (Proc. nº 1024503-59.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra DANIELLA SOUSA CRUZ, julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 303432888).

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando que a cobrança foi feita exclusivamente com base nas faturas, sem demonstração adequada dos encargos contratados; não foi juntado o contrato de abertura de conta corrente ou de adesão ao cartão de crédito; as faturas, por si só, não se prestam a comprovar a relação jurídica, especialmente por não conterem assinatura da requerida; sem prova da contratação bilateral, não é possível admitir a existência da dívida representada nas faturas.

O banco apelante sustenta que: (i) os contratos de cartão de crédito são de oferecimento geral ao público, celebrados por contrato de adesão; a manifestação de vontade pode ser verbal, pessoal ou telefônica, não necessariamente escrita; o desbloqueio do cartão caracteriza adesão ao contrato; as faturas demonstram cabalmente a relação jurídica e a evolução do débito; a jurisprudência reconhece a desnecessidade de contrato assinado para ações de cobrança de cartão de crédito.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido de cobrança, ou, subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, que a condenação seja reduzida para valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

(cf. Id. nº 303432890)

Nas contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos recursais sustentando a correta distribuição do ônus da prova e a insuficiência dos documentos apresentados, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 303432894).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco Bradesco S.A. ajuizou Ação de Cobrança em face de
Daniella Sousa Cruz
, alegando o inadimplemento de valores oriundos da utilização do Cartão de Crédito ELO Diners Club Prime nº 0651660000259990. As faturas vinculadas ao referido cartão somavam, na data do ajuizamento, o montante de R$ 47.945,45 (quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), já devidamente corrigido. Argumenta a instituição financeira que a parte ré efetuou diversas compras e parcelamentos, conforme demonstram os extratos e faturas juntados à inicial, deixando, contudo, de adimplir as obrigações, sem apresentar impugnação válida.

A juíza de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o banco não apresentou o contrato de abertura de conta corrente nem comprovou a adesão ao cartão de crédito, limitando-se à juntada das faturas, o que se revelou insuficiente para demonstrar a obrigação exigida.

Inconformado com o desfecho dado à lide, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se as faturas de cartão de crédito, desacompanhadas do respectivo contrato de adesão, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito cobrado.

Desde logo, ressalte-se que é pacífico o entendimento firmado no Verbete n.º 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Cuida-se de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a tutela do consumidor, inclusive nas relações estabelecidas com os agentes integrantes do sistema financeiro.

As faturas mensais de cartão de crédito constituem documentos dotados de significativa força probante, especialmente quando demonstram a evolução cronológica do débito e contêm informações detalhadas sobre as transações realizadas. No presente caso, as faturas apresentadas pelo apelante revelam não apenas as despesas efetivadas, mas também os pagamentos parciais realizados pela apelada, evidenciando inequivocamente a existência e o reconhecimento da relação contratual.

A análise das faturas juntadas aos autos demonstra que a apelada realizou diversos pagamentos parciais, fato que corrobora a tese de que havia pleno conhecimento e aceitação das condições contratuais. Tais pagamentos constituem atos de reconhecimento da dívida, afastando qualquer alegação de inexistência da relação jurídica.

Ademais a necessidade de celeridade nas relações comerciais modernas permitiu que tais contratos fossem celebrados por meios eletrônicos ou canais digitais, realidade notória nas relações bancárias contemporâneas.

Por outro lado, competia à apelada, a provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A contestação por negativa geral, embora admissível quando apresentada por curador especial, não tem o condão de afastar a força probante dos documentos apresentados pelo apelante, especialmente quando estes demonstram de forma clara e inequívoca a existência da relação jurídica.

A falta de apresentação do contrato físico não possui o condão de invalidar a dívida.

Quanto à evolução do débito, é possível verificar nas próprias faturas o histórico de lançamentos e os encargos incidentes sobre o crédito rotativo e parcelamentos efetuados, com expressa indicação dos percentuais de juros mensais e anuais, CET, encargos por atraso e valores efetivamente financiados.

Diante do robusto conjunto probatório apresentado pelo apelante, que inclui as faturas detalhadas do cartão de crédito com discriminação de todas as transações realizadas, o regulamento de utilização do cartão com expressa previsão das formas de adesão contratual, a planilha de evolução do débito e, principalmente, a demonstração inequívoca de pagamentos parciais realizados pela apelada, resta plenamente comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito cobrado.

A ausência de impugnação específica quanto aos valores e encargos apresentados, aliada à realização de pagamentos parciais ao longo de diversos meses, caracteriza o reconhecimento tácito da dívida pela apelada, afastando definitivamente qualquer alegação de inexistência ou irregularidade da cobrança.

De igual modo, a jurisprudência desta Corte reconhece a suficiência das faturas para fundamentar a cobrança, desde que acompanhadas de documentação mínima capaz de comprovar a relação obrigacional, como se verifica nos presentes autos.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2. A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança.

3. A documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança. Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida. Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação.

4. Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento: "Documentos eletrônicos, como extratos de consumo e faturas mensais, são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito." (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 10043674620208110041, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, publicado no DJE em 10/11/2024).

Direito Civil e Processual Civil – Recurso de Apelação

Ação de Cobrança – Cartão de Crédito – Preliminar de Inépcia– Documentos Essenciais – Faturas e Demonstrativo de Débito

Suficiência – Encargos Contratuais – Ausência de Abusividade Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. A Cooperativa de Crédito ajuizou Ação de Cobrança em face do Apelante, sob alegação de contratação e utilização de cartão de crédito com limite de R$ 15.000,00, sem pagamento das faturas, acumulando débito de R$ 35.044,97. A inicial foi instruída com contrato e faturas. O Requerido arguiu inépcia da inicial por ausência de contrato assinado e impugnou os encargos cobrados, apontando abusividade e capitalização não pactuada. O Juiz singular rejeitou a preliminar e julgou procedente o pedido. O Apelante interpôs recurso em que reitera a inépcia, a falta de prova da relação contratual e a abusividade da cobrança.

II. Questões em discussão

2. Averiguar se: a) a falta de contrato assinado inviabiliza a cobrança fundada em faturas e demonstrativo de débito; b) há abusividade nos encargos contratuais; c) a mora deve ser descaracterizada diante da alegada onerosidade excessiva.

III. Razões De Decidir

3. As faturas apresentadas, acompanhadas de demonstrativo de débito, são aptas a indicar a existência da relação jurídica e o inadimplemento; portanto, é desnecessária, no caso de Ação de Cobrança, a juntada do contrato físico assinado, quando presentes outros documentos comprobatórios.

2. O histórico de utilização do cartão, com detalhamento de compras e encargos, comprova a formação da relação negocial e o débito exigido, em consonância com a jurisprudência consolidada.

3. As taxas de juros aplicadas estão abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, o que rechaça a tese de abusividade.

4. Não ficou comprovada a cobrança de juros capitalizados. Os encargos moratórios (juros de 1% ao mês e multa de 2%) estão dentro dos limites legais e contratuais, inexistindo onerosidade excessiva.

5. Mantida a sentença de procedência do pedido de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em Ação de Cobrança de cartão de crédito, é suficiente a apresentação de faturas detalhadas e demonstrativo de débito para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento. 2. Não se reconhece abusividade quando as taxas praticadas estão abaixo da média de mercado e não há prova de capitalização de juros.”

______________

Jurisprudência relevante citadas: TJES, Apelação Cível n. 5006002-23.2021.8.08.0047; TJ-MT, Apelação Cível n. 10043674620208110041; TJ-MT, Apelação Cível n. 10087156020238110055.

(N.U 1001478-36.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

Da mesma forma, os Tribunais pátrios também têm decidido:

APELAÇÃO – Ação de cobrança – Cartão de Crédito –
Desnecessidade de juntar aos autos o contrato que originou o débito
–
Adesão que se comprova pelo desbloqueio e pela utilização do cartão - Ausência de irregularidades na composição do débito
–
Encargos apontados nas faturas
– Sentença reformada - Recurso provido. (TJ-SP, 13ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível: 1001548-03.2024.8.26.0002, relator Desembargador Simões de Almeida, publicado no DJE em publicação: 05/06/2024.

Diante o exposto, conheço do recurso de apelação por preencher os requisitos de admissibilidade e lhe dou integral provimento para reformar completamente a sentença recorrida.

Julgo procedente o pedido inicial para condenar a apelada DANIELLA SOUSA CRUZ ao pagamento do débito no valor de R$ 47.945,45 (quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, a partir do vencimento de cada fatura, e juros de mora de 1% ao mês, também a partir do vencimento de cada fatura, até o efetivo pagamento.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelante e o tempo de tramitação do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025